Tribunal: TJMT
Processo: 1038469-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038469-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEMPO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 26.566.190/0001-00 (APELADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO), TINTTELER ARAUJO PEREIRA - CPF: 111.260.001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1038469-60.2021.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Tempo Construções Ltda. e Outro.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em perda do objeto dos embargos à execução, se ainda não ocorreu o trânsito em julgado da sentença da ação de execução embargada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1038469-60.2021.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Tempo Construções Ltda. e Outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução opostos por Tempo Construções Ltda. e outro, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que não havia razões para a extinção dos autos por falta de objeto dos embargos à execução, diante da extinção do processo executivo. Afirma que após a prolação da sentença na ação de execução n. 1026738-09.2017.8.11.0041, o apelante também interpôs recurso de apelação naqueles autos, ou seja, a sentença ainda não transitou em julgado. Deste modo, como a sentença que extinguiu o feito executório ainda não transitou em julgado, não há motivos para extinguir os embargos, pois corre o risco da referida sentença ser reformada pelo E. Tribunal de Justiça e os embargos à execução serem extintos, compelindo ao apelante o pagamento de honorários e custas indevidas. Defende a reforma da sentença, a fim de que seja determinada a suspensão dos embargos até decisão final dos autos da execução. Ainda, de forma subsidiária, pugna pela minoração da verba honorária sucumbencial.

Firme em seus argumentos requer a reformar a r. sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 182331272), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1038469-60.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Tempo Construções Ltda. e Outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial (autos n. 1026738-09.2017.8.11.0041) em desfavor de Tempo Construções Ltda. e Tintteler Araújo Pereira, objetivando o recebimento da quantia de R$133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), lastreados no contrato de abertura de crédito fixo sob o n.o 40/1285-9.

Os executados distribuíram embargos à execução por dependência aos autos n. 1026738-09.2017.8.11.0041.

Entretanto, durante a tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
, por entender que houve abandono da causa, julgou extinto o feito executivo n. 1026738-09.2017.8.11.0041.

Por consequência, em razão da extinção da ação principal, afirmou ser inequívoca a perda de objeto dos embargos, acarretando a sua extinção (art. 485, inc. IV, do CPC), condenando o banco embargado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, insurge-se o recorrente sustentando, em síntese, que após a prolação da sentença na ação de execução n. 1026738-09.2017.8.11.0041, o apelante também interpôs recurso de apelação naqueles autos, ou seja, a sentença ainda não transitou em julgado, de modo que não há motivos para extinguir os embargos à execução, pois corre o risco da referida sentença ser reformada pelo E. Tribunal de Justiça e os embargos serem extintos, compelindo ao apelante ao pagamento de honorários e custas indevidas. Ainda, de forma subsidiária, caso mantida a decisão, pugna pela minoração da verba honorária sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os embargos à execução opostos pelos apelados não poderia ter sido julgado extinto sem resolução de mérito, em decorrência da por perda do objeto, uma vez que não há o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a ação de execução por abandono da causa.

Digo isso, porque houve a interposição de recurso de apelação contra a sentença terminativa do feito executório (autos n. 1026738-09.2017.8.11.0041), de minha relatoria e que foi provido por esta eg. Terceira Câmara, cuja ementa abaixo transcrevo:

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO – RECURSO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono e a própria parte exequente não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.

A intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.”
(RAC n. 1026738-09.2017.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.11.2023).

Portanto, como consequência lógica dessa conclusão, deve-se também dar provimento à este apelo, para reformar a r. sentença que julgou extinto os embargos à execução, mormente porque o pressuposto da sentença apelada, relativo à extinção da execução, foi reformado no julgamento do recurso de apelação n. 1026738-09.2017.8.11.0041.

Nesse sentido, colaciono julgados em casos semelhantes, guardas as peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PREPARO RECURSAL DO 1° RECURSO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECOLHIMENTO EM DOBRO - INTIMAÇÃO - INÉRCIA - DESERÇÃO - 2° RECURSO - MÉRITO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - TRÂNSITO EM JULGADO - AUSÊNCIA - PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO.

- O preparo do recurso é pressuposto objetivo para a sua admissibilidade e, quando exigido pela legislação, deve acompanhá-lo no ato de sua interposição.

- Se a parte apelante, embora intimada para comprovação do recolhimento em dobro do preparo, não se manifesta, seu recurso não pode ser conhecido.

-
Não há a perda do objeto dos embargos à execução, se ainda não houve o trânsito em julgado da sentença terminativa da ação de execução embargada
.”
(TJMG -

RAC n.o

1.0000.23.082782-6/001, 16a Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 14.12.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA DE OBJETO DOS EMBARGOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO CASSADA POR ESTE TRIBUNAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE.

- Não há que se falar em perda do objeto dos embargos de terceiro, quando a sentença que julgou extinta a ação de execução foi cassada por este Egrégio Tribunal de Justiça.

- Uma vez cassada a sentença que serviu de fundamento para a extinção dos presentes embargos de terceiro, devem mencionados embargos prosseguir, nos seus ulteriores termos, até desate final
.
”

(TJMG - RAC n.o 1.0261.19.004034-3/001, 13a Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 02.03.2023 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECE A PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA PROFERIDA NO FEITO EXECUTIVO REFORMADA PELO JUÍZO AD QUEM – PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – LIDE ESTABILIZADA – RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.
Se a extinção dos embargos do devedor se deu exclusivamente em razão da sentença que extinguiu a execução fiscal, tendo sido cassada referida sentença, não mais prevalece a perda do objeto dos embargos, que devem retornar a origem, para que tenham regular prosseguimento. Sentença cassada
.”
(TJMT – RAC n.o 00002003820068110091,

2a Câmara de Direito Público e Coletivo,

Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 02.06.2020 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma da sentença

objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024